Tribunal: STJ
Processo: 0015362-07.2010.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745980 - SP (2024/0347145-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MOSES LEJONE THAKHISI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO
PESSOAL. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO. ANULAÇÃO. ESTRANGEIRO. DECRETO DE
EXPULSÃO.
UNIÃO
ESTÁVEL.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Reconhecida a tempestividade do presente agravo e anulada a
certidão de trânsito em julgado da decisão agravada, proferida pela
Presidência desta Corte e desfavorável à Defensoria Pública da
União, que dela não foi intimada pessoalmente.
2. Ação anulatória de ato de expulsão de estrangeiro sob
o amparo da excludente do art. 55, "b", da Lei n. 13.445/2017 (
união estável com companheira brasileira).
3. O Regional constatou que, no caso dos autos, não foram
apresentadas "provas mais robustas, à comprovação da vida em
comum no domicílio conjugal, inclusive em período anterior ao
decreto de expulsão", fundado na premissa de que "a formação de
vínculo familiar, sem a comprovação razoável de uma união
duradoura, contemporânea ao ato que decretou a expulsão do
estrangeiro, configura ludíbrio à vontade do legislador de proteger
os vínculos familiares".
4. A Corte Regional decidiu a questão com base na realidade que se
delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos,
cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
estampado na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Anulada a certidão de
trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51445357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b7377ca-5e87-4a5c-bc87-d340ad419f65

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b7377ca-5e87-4a5c-bc87-d340ad419f65

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745980 - SP (2024/0347145-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MOSES LEJONE THAKHISI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO
PESSOAL. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO. ANULAÇÃO. ESTRANGEIRO. DECRETO DE
EXPULSÃO.
UNIÃO
ESTÁVEL.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Reconhecida a tempestividade do presente agravo e anulada a
certidão de trânsito em julgado da decisão agravada, proferida pela
Presidência desta Corte e desfavorável à Defensoria Pública da
União, que dela não foi intimada pessoalmente.
2. Ação anulatória de ato de expulsão de estrangeiro sob
o amparo da excludente do art. 55, "b", da Lei n. 13.445/2017 (
união estável com companheira brasileira).
3. O Regional constatou que, no caso dos autos, não foram
apresentadas "provas mais robustas, à comprovação da vida em
comum no domicílio conjugal, inclusive em período anterior ao
decreto de expulsão", fundado na premissa de que "a formação de
vínculo familiar, sem a comprovação razoável de uma união
duradoura, contemporânea ao ato que decretou a expulsão do
estrangeiro, configura ludíbrio à vontade do legislador de proteger
os vínculos familiares".
4. A Corte Regional decidiu a questão com base na realidade que se
delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos,
cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
estampado na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Anulada a certidão de
trânsito em julgado.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50241474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 5797e7d7-1ee6-4b53-870e-cecb21eec4e4

Trata-se de agravo interno interposto por MOSES LEJONE
THAKHISI para desafiar decisão proferida pelo Presidente do STJ, às e-STJ fls. 782
/786, em que conheceu do agravo para não se conhecer do recurso especial, em face da
incidência das Súmulas 284 do STF e 7 do STJ, além da inviabilidade de exame de
violação ou interpretação divergente de norma constitucional.
Certificado o trânsito em julgado, foi formado expediente avulso
em face do agravo interno ora interposto (e-STJ fl. 794).
Aponta a parte agravante, preliminarmente, a nulidade da certidão
de trânsito em julgado, pois não teria ocorrido a intimação pessoal da Defensoria Pública
da União da decisão agravada.
Após esclarecer que não haverá impugnação em relação ao ponto
do não conhecimento da argumentação de matéria constitucional no recurso especial,
sustenta que os referidos enunciados não se aplicam à espécie, ao argumento de que: a)
"as razões delineadas no Recurso Especial não estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, mormente dos trechos destacados na decisão
monocrática" e b) não há necessidade de revolvimento do substrato fático-probatório
para atingir conclusão jurídica diversa da posta na decisão do Tribunal de origem, pois "é
considerado incontroverso o fato de que existiu uma união estável entre o agravante e
uma nacional brasileira", sendo a divergência "relacionada à interpretação do conjunto
normativo incidente sobre o suporte fático" (e-STJ fls. 8/10 do expediente avulso).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso

assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 18/20 do expediente avulso.
É o relatório.
VOTO
De início, assinalo que a jurisprudência firmada no Superior
Tribunal de Justiça é a de que a intimação do Defensor Público de todos os atos do
processo será pessoal, a teor do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, sob pena
de nulidade, cujo reconhecimento depende da comprovação de prejuízo.
A esse respeito: AgInt no AREsp 2.004.265/DF, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, e
20/6/2022
23/6/2022
AgInt no REsp 1.794.119/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
14/2/2022
16/2/2022
Documento eletrônico VDA50241474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 5797e7d7-1ee6-4b53-870e-cecb21eec4e4

No caso, constato o equívoco da certidão de trânsito em julgado de
e-STJ fl. 794.
Como esclarecido pela Coordenadoria de Processamento de Feitos
de Direito Público, a Defensoria Pública da União, representante da parte agravante, não
foi intimada pessoalmente da decisão agravada, mas tão somente a Defensoria Pública
Estadual (e-STJ fl. 12 do expediente avulso).
Considerando que a decisão agravada desacolheu o recurso
interposto, fica patente a existência de prejuízo à agravante pela falta de intimação do seu
defensor.
Nesse cenário, a providência a ser tomada seria chamar o feito à
ordem para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado lançada nos autos e
determinar a intimação da Defensoria da decisão agravada, devolvendo-lhe o prazo
recursal.
Porém, como a Defensoria Pública já apresentou recurso contra a
decisão que lhe foi desfavorável, seu teor deve ser examinado, reconhecendo-se a
tempestividade da peça recursal e anulando-se a certidão acima citada, mediante
a observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento
racional dos atos processuais já praticados.
Feito esse registro, anoto que a decisão recorrida não merece
reparos.
Os autos tratam de ação anulatória de ato de expulsão de
estrangeiro sob o argumento de que o expulsando convive em união estável com
companheira brasileira, pelo que estaria amparado pela excludente do art. 55, "b", da Lei
no 13.445/2017, a qual preceitua que não se procederá a expulsão do estrangeiro que tiver
cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido
judicial ou legalmente.
A Corte Regional, a despeito de reconhecer que o novo regramento
não mais exige o lapso temporal mínimo de 5 anos de duração da união estável ou do
casamento para que reste configurada a existência de fato impeditivo da expulsão,
entendeu que "a formação de vínculo familiar, sem a comprovação razoável de uma
união duradoura, contemporânea ao ato que decretou a expulsão do estrangeiro,
configura ludíbrio à vontade do legislador de proteger os vínculos familiares" (e-STJ fl.
690).
A partir dessa premissa, constatou que, no caso dos autos, não
foram apresentadas "provas mais robustas, à comprovação da vida em comum no
Documento eletrônico VDA50241474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 5797e7d7-1ee6-4b53-870e-cecb21eec4e4

domicílio conjugal, inclusive em período anterior ao decreto de expulsão, para que seja
afastada a possibilidade de um matrimônio somente para impedir a efetivação do decreto
expulsório" (e-STJ fl. 690).
Isso porque, de acordo com o acórdão regional, "no interrogatório
prestado no inquérito policial instaurado para fins de expulsão, o demandante/apelante
afirmou não possuir cônjuge ou prole brasileiras, motivo pelo qual não há que se
excogitar de impedimento para a sua expulsão" (e-STJ fl. 690).
O Regional concluiu, assinalando que, "caso o dispositivo legal
acima transcrito seja aplicado irrestritamente, não mais haveria a punição de estrangeiros
infratores pois bastaria contrair matrimônio ou passar a conviver em união estável, a
qualquer tempo, para conseguir escapar da retirada compulsória do território nacional,
em evidente burla à soberania nacional e à própria finalidade do instituto" (e-STJ fl. 690).
A caracterização da união estável exige a demonstração de
convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos
termos do art. 1.723 do Código Civil (REsp n. 2.103.047/MG, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
23/6/2025
26/6/2025
No caso, o Tribunal Regional constatou a "carência de provas mais
robustas à comprovação da vida em comum no domicílio conjugal, inclusive em período
anterior ao decreto de expulsão, para que seja afastada a possibilidade de um matrimônio
somente para impedir a efetivação do decreto expulsório" (e-STJ fl. 700).
art. 55, "b", da Lei n. 13.445
Em relação à alegada violação dos arts.
/2017, verifica-se no acórdão recorrido que o Tribunal de origem decidiu a questão com
base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos,
cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula
7 do STJ.
A esse respeito:
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DE
UNIÃO ESTÁVEL. PÓSTUMO. REQUISITOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
(...).
3. O reconhecimento da união estável, nos termos do art. 1.723 do Código
Civil, demanda a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e
com objetivo de constituição de família. Na hipótese, entendeu a Corte local,
com base na prova dos autos, pela configuração da união estável.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA50241474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 5797e7d7-1ee6-4b53-870e-cecb21eec4e4

5. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 2.103.047/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. PENSÃO
POR MORTE. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.277/DF e da ADPF
132/RJ, realizando "interpretação conforme a Constituição" do art. 1.723 do
Código Civil, excluiu desse dispositivo qualquer significado que impeça o
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do
mesmo sexo como família. Consolidou, ademais, que a CF/1988 não interdita
a formação de família dessa natureza.
3. À luz dessa orientação, no exame do RE 477.544 AgR/MG, fixou também o
direito do companheiro, na união estável homoafetiva, à percepção do
benefício da pensão por morte se observados os requisitos da legislação civil.
Tal posição, inclusive, já era adotada por esta Corte Superior.
4. Para afirmar-se a ausência dos requisitos legais para a configuração da
união estável, seria necessária nova análise das provas e dos fatos constantes
dos autos, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula 7
/STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.300.539/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2018
20/8/2018

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Inexistente a alegada violação do art. 535, II, do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se
depreende da análise do acórdão recorrido.
2. Verifica-se que a Corte a quo não analisou os artigos infraconstitucionais
tidos por violados. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento, entendido como o necessário e
indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a
pretensão recursal. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. Ademais, o Tribunal de origem, com base em provas documental e
testemunhal, entendeu que "os elementos colhidos nos autos são mais do que
suficientes para demonstrar a constância de relacionamento público, contínuo
e duradouro, o que caracteriza a união estável" (fl. 84, e-STJ). Entender de
Documento eletrônico VDA50241474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 5797e7d7-1ee6-4b53-870e-cecb21eec4e4

modo diverso do consignado pelo Tribunal a quo exige o reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 189.081/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2012
19/10/2012
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
recurso.
Ante o exposto, TORNO SEM EFEITO a certidão de trânsito em
julgado para CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50241474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 5797e7d7-1ee6-4b53-870e-cecb21eec4e4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.745.980 / SP
Número Registro: 2024/0347145-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153620720104036100 153620720104036100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOSES LEJONE THAKHISI
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOSES LEJONE THAKHISI
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51382973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: ecf3e1ce-6fb8-4467-9212-5309e2269297

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: ecf3e1ce-6fb8-4467-9212-5309e2269297